Tribunal: TJDFT
Processo: 0715203-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715203-86.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ALBERTO FARAH AGRAVADO: ANTONIO DOS REIS LAZARINI DECISÃO CONDOMINIO DO EDIFICIO ALBERTO FARAH interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão proferida no cumprimento de sentença movido contra ANTONIO DOS REIS LAZARINI, que indeferiu os pedidos de apreensão da CNH e passaporte do executado, bem como de proibição de participar de concurso públicos e de licitações. Da antecipação da tutela recursal Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário (segunda fase de prestação de contas), vê-se que a dívida é de R$ 196.167,82, e o agravado-executado, intimado, art. 523 do CPC, não efetuou o pagamento espontâneo nem nomeou bem apto à penhora para satisfação do débito. Realizadas as pesquisa Sisbajud, Renajud, Infojud e e-RIDF, foram todas infrutíferas. Sobre o deferimento das medidas executivas atípicas, segundo orienta a jurisprudência do eg. STJ, “ diante da existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, ou que vem adotando subterfúgios para não quitar a dívida, ao magistrado é autorizada a adoção subsidiária de medidas executivas atípicas, desde que justifique, fundamentadamente, a sua adequação para a satisfação do direito do credor, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e observado o contraditório prévio” (AgInt no REsp 1788912/DF, Terceira Turma, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2020). No processo em exame, conquanto seja patente a ausência de bens penhoráveis, não se constata qualquer manobra ou conduta adotada pelo agravado-executado com intuito de se eximir do pagamento da dívida. Ainda acerca da controvérsia, o Plenário do eg. STF, em 9/2/2023, no julgamento da ADI 5941, Relatoria do em. Ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 139, inc. IV, do CPC, conforme trecho da notícia extraída do site da eg. Corte, in verbis: “Juiz pode aplicar medidas alternativas para assegurar cumprimento de ordem judicial O Supremo Tribunal Federal (STF), na sessão desta quinta-feira (9), declarou constitucional dispositivo do Código de Processo Civil (CPC) que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, como a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de passaporte, a suspensão do direito de dirigir e a proibição de participação em concurso e licitação pública. A maioria do Plenário acompanhou o voto do relator, ministro Luiz Fux, para quem a aplicação concreta das medidas atípicas previstas no artigo 139, inciso IV, do CPC, é válida, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5941 foi proposta pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Discricionariedade judicial Ao votar pela improcedência do pedido, o relator ressaltou que a autorização genérica contida no artigo representa o dever do magistrado de dar efetividade às decisões e não amplia de forma excessiva a discricionariedade judicial. É inconcebível, a seu ver, que o Poder Judiciário, destinado à solução de litígios, não tenha a prerrogativa de fazer valer os seus julgados. Ele destacou, contudo, que o juiz, ao aplicar as técnicas, deve obedecer aos valores especificados no próprio ordenamento jurídico de resguardar e promover a dignidade da pessoa humana. Também deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade da medida e aplicá-la de modo menos gravoso ao executado. Segundo Fux, a adequação da medida deve ser analisada caso a caso, e qualquer abuso na sua aplicação poderá ser coibido mediante recurso. [...]” Observadas as circunstâncias do presente processo, já retratadas, as medidas atípicas pretendidas pelo agravante-credor não são proporcionais ou razoáveis. Em conclusão, não há probabilidade do direito. Da suspensão processual A Segunda Seção do e. STJ, em 29/03/2022, na ProAfR no REsp 1.955.539/SP (Tema 1.137), acórdão publicado no DJe em 07/04/2022, afetou o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos, com delimitação da seguinte questão controvertida: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”, e determinou: b) [...] a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; Em consulta ao site do eg. STJ, vê-se que o processo foi incluído na sessão de julgamento de 12/4/2023, no entanto, foi adiado, “ por indicação do Sr. Ministro Relator, com previsão de julgamento na sessão de 26/4/2023”. Isso posto: a. Indefiro a antecipação da tutela recursal; b. Suspendo a tramitação deste recurso, em atendimento à ordem emanada do eg. STJ, até o julgamento repetitivo do Tema 1.137. Intimem-se. Oficie-se. Decorrido o prazo suspensivo, certifique-se e tornem conclusos os autos. Brasília - DF, 25 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora